Tribunal: TJDFT
Processo: 0716898-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, VII, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.
2. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de reconhecimento, boletim de ocorrência e relatório final, além das provas colhidas em juízo.
4. A autoria é demonstrada pelo conjunto probatório: confissão extrajudicial do recorrente, depoimentos da vítima e dos policiais civis, bem como reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial.
5. A negativa de autoria apresentada em juízo está isolada nos autos e não afasta a credibilidade das demais provas, que são harmônicas e coerentes.
6. A condenação não se baseia exclusivamente na palavra da vítima ou na confissão extrajudicial, mas em provas produzidas sob contraditório e ampla defesa.
7. A dosimetria da pena observa os critérios do artigo 59, do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem redução por força da Súmula no 231, do STJ. Aplicada causa de aumento do artigo 157, § 2o, VII, do Código Penal, no mínimo legal (1/3), resultando em pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
8. Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal. Indeferida substituição da pena ou suspensão condicional, por ausência dos requisitos legais. Não fixado valor mínimo para reparação, pois o bem foi restituído.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 157, § 2o, VII; 59; 65, III, “d”; 33, § 2o, “b”, e § 3o; 44 e 77, todos do Código Penal; artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 231, do STJ; TJDFT, Acórdão 2071692, 0002806-73.2018.8.07.0012, rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 27/11/2025 e publicado no DJe de 09/12/2025; Acórdão 2002715, 0700704-12.2024.8.07.0017, rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 22/05/2025 e publicado no DJe de 02/06/2025.